Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721867-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA contra decisão liminar de ID 37019259, proferida em agravo de instrumento interposto contra INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM-DF). Em seus embargos, a parte recorrente alega que houve omissão da decisão liminar por não alisar os argumentos do agravo de instrumento. Reitera que a autuação levou em conta apenas o ambiente externo, deste não decotou o som natural da via, que é bastante movimentada por toda sorte de veículos, inclusive ônibus e caminhões. Aduz que, de acordo com a norma, a movimentação de veículos é um som intrusivo e não consta no relatório do IBRAM o atendimento deste item (ID 37941164). Contrarrazões apresentadas (ID 37868130). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. A omissão consiste na ausência de manifestação pelo magistrado, em questão que deveria se pronunciar, a respeito dequesitorelevante para solução da lide. Precedente turmário diz que “aomissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). No que tange à omissão suscitada no recurso, não assiste razão ao embargante. A decisão foi clara ao dizer que o estabelecimento embargante foi autuado duas vezes por perturbar o sossego e o bem estar da população por meio de emissão sonora acima dos limites legais, infringindo os artigos 2o e 14o da Lei Distrital n.o 4.092/2008. O decisum ainda diz que a penalidade aplicada está de acordo com o art. 16 da mesma Lei Distrital, que prevê, dentre outras, as sanções de multa, embargo da atividade e interdição parcial ou total do estabelecimento. Ou seja, embora o recorrente afirme que há ilegalidade na autuação do IBRAM, ao menos em sede liminar, a Administração agiu de forma lícita. Com efeito, alegando existir vício na decisão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 15:27:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador